Tribunal: TJMT
Processo: 1021990-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PENHOR CEDULAR DE SACAS DE SOJA – PREFERÊNCIA DO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Comprovada a existência de penhor cedular de sacas de soja em favor da credora embargada, perfectibilizado por meio de cédula de produto rural (CPR), se constata a preferência do crédito da empresa, sendo impositiva a manutenção do arresto do produto efetuado nos autos da execução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021990-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Intervenção de Terceiros, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (APELANTE), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO LEMOS JUNIOR - CPF: 048.291.869-17 (APELANTE), RODOLFO LUIS ARAUJO DE MORAES - CPF: 017.556.993-28 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS MACHADO VILARINHO - CPF: 935.260.243-91 (ADVOGADO), INDUSTRIAS DUREINO S. A. - CNPJ: 10.981.488/0001-39 (APELADO), JOAO BRITO PASSOS PINHEIRO NETO - CPF: 034.668.473-03 (ADVOGADO), MARIANNE LAYZZE BOAVISTA OLIVEIRA NOLETO DE SANTANA - CPF: 026.997.643-45 (ADVOGADO), LEONARDO E SILVA DE ALMENDRA FREITAS - CPF: 644.815.733-68 (ADVOGADO), HENRIQUE ANTONIO VIANA DE ARAUJO - CPF: 011.095.633-88 (ADVOGADO), DANILO E SILVA DE ALMENDRA FREITAS - CPF: 803.994.523-20 (ADVOGADO), MARCELO E SILVA DE MOURA - CPF: 018.011.703-39 (ADVOGADO), JOSE MARIA DE SOUSA NETO - CPF: 038.068.783-66 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO LEMOS JUNIOR - CPF: 048.291.869-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021990-89.2021.8.11.0041

APELANTE: AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.

APELADO: INDUSTRIAS DUREINO S. A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
AMAGGI & LD COMMODITIES S.A
., de sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro opostos por
Indústrias Dureino S.A.
, determinou o cancelamento da restrição judicial sobre 150.200 quilos de soja realizado no estabelecimento da empresa embargada e condenou o embargado, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alega ser equivocada a r. sentença quanto a área de arrendamento e de plantio. Diz que, apesar do contrato de arrendamento prever uma área de 640 hectares, não se pode dizer que o arrendante executado utilizou toda a área arrendada para o plantio de soja. Diz que o próprio funcionário do executado afirmou que o plantio se deu em aproximadamente 350 hectares.

Assevera ser incontroverso que tem penhor de 1o grau, sem concorrência de terceiros, registrado em cartório sobre 333 hectares dos grãos originados na Fazenda Sirina, de modo que mais de 90% dos grãos lá plantados são de sua exclusiva propriedade.

Realça que foram produzidas as provas acerca da propriedade dos grãos, inclusive a prova de que todos os grãos originados da Fazenda Sirina foram comercializados indevidamente à empresa apelada. Anota que todas as notas fiscais emitidas pelo produtor foram em favor da apelada, o que significa que toda a soja produzida pelo executado foi comercializada à apelada.

Pondera que a apelada assumiu o risco de receber produto de terceiros gravado com garantia real (penhor preferencial). Esclarece que independente de a ação de execução ter sido proposta após a compra do produto por parte da apelada, tem-se que a propriedade da coisa se prova pelo penhor e não pela distribuição.

Assevera que o laudo de monitoramento da lavoura faz prova cabal que os grãos originados na área de penhor foram desviados para as dependências da apelada, como comprovado pelo rastreio de alguns caminhões que realizaram o carregamento dos grãos da área.

Diz que o executado expressamente se recusou a entregar os grãos objeto do contrato, o que levou ao ajuizamento da execução, o que pode ser confirmado em declaração prestada pelo seu preposto. Complementa que o oficial de justiça certificou que no armazém da Cibrazem não havia grãos depositados em nome do produtor executado ou da própria apelante.

Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente os embargos de terceiro.

Contrarrazões (id. 193125697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024